Tribunal: TJPA
Processo: 0010988-31.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010988-31.1996.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: ANTONIO CLEOBALDO AMORIM BARRA, AUREA VENTURIERI, CONSTRUTORA BARRA VENTURIERI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão de Id. 2941865, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em desfavor de
ANTÔNIO CLEOBALDO e OUTROS
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 3729788)
, sustenta que a decisão padece de vício de omissão, pois teria ignorado a tese firmada em julgamento de Incidente de Assunção de Competência que versa sobre a prescrição intercorrente da pretensão executória nas causas regidas pelo CPC/73, bem como a tese de imprescindibilidade de intimação prévia do credor e do cômputo do prazo prescricional. Outrossim, tencionou o acolhimento dos presentes aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento, com o intuito de que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, no sentido de sanar os vícios apontados.

A parte embargada

não foi intimada para contrarrazoar o presente recurso
em virtude da ausência de triangulação processual na espécie.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Prima facie
, mister esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, vislumbro não assistir razão à parte embargante
em relação à tese de omissão
, porquanto
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) (Destaquei)

Nessa toada, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). (Destaquei)

Outrossim, tenho que o acórdão embargado serviu-se, amiúde, de expedientes argumentativos suficientemente claros à conclusão de que a pretensão executória na origem foi fagocitada pelo instituto jurídico da prescrição intercorrente, nos termos dos excertos a seguir (Id. 2941865):

Sucede que omitiu um singelo detalhe que é determinante para a resolução da controvérsia em testilha e que pesa em seu desfavor: o fato de o despacho de intimação pessoal para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito ao norte reportado, ter sido proferido em 21/09/2005, bem como ter fixado prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de arquivamento dos autos, consoante se depreende do teor do Id. 2740826-pág. 36.

Ora, prazos existem para serem cumpridos e não são fixados aleatória e despropositadamente, de maneira que, na espécie, a parte exequente/apelante passou ao largo do que fora estabelecido pelo juízo de origem, deixando escoar aproximadamente 04 (quatro) anos até o respectivo cumprimento e de forma injustificada, fato que, por si só, já denota o desinteresse no deslinde do feito, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)

Ademais, ao revés do que insinuado pela parte apelante, não concorreu o Judiciário à paralização da ação, ajuizada no ano de 1996, porquanto após o despacho determinando a sua suspensão em 23/03/1999, decorrente da notícia de falência da sociedade empresária executada (Id. 2740826-pág. 31), o feito somente tornou à marcha em 12/08/2009, e por impulso oficial (Id. 2740826-pág. 32), não havendo nenhuma manifestação da parte exequente/apelante acerca daquele contexto fático em mais de 10 (dez) anos de suspensão.

Bem a propósito, mister trazer à lume o art. 173 do Código Civil de 1916, ainda vigente ao tempo do ajuizamento da ação originária, bem como o parágrafo único do art. 202 do Código Civil de 2002, cujas dicções assim dispunham/dispõem, respectivamente: (...)

De outro bordo, conquanto o processo tenha sido suspenso na vigência do Código Civil de 1916 (23/03/1999), somente voltou a tramitar já bem depois da entrada em vigor do novel, isto é, em 12/08/2009, fato que enseja a aplicação do art. 206, §3º, VIII do CC/2002, à luz da regra de transição contida no seu art. 2.028, conforme a literalidade a seguir:
(...)

Isso porque, considerando a inexistência de prazo específico para as ações executivas na lei substantiva civil revogada, deve prevalecer a regra geral do prazo trintenário do seu art. 177
[2]
, cuja metade não transcorreu no período entre a data do ajuizamento da ação, 27/08/1996 (Id. 2740823-pág. 03) e a da entrada em vigor do novo diploma civil, qual seja, 11/01/2003.

(...)

Partindo, pois, dessas premissas e, considerando que a parte exequente somente manifestou seu interesse no prosseguimento do feito quase 04 (quatro) anos após a oportunização nesse sentido pelo julgador unipessoal, vislumbra-se que a pretensão executiva foi fagocitada, supervenientemente, pelo instituto jurídico da prescrição intercorrente.

Portanto, afiguram-se escorreitas as razões de decidir do togado singular, ao julgar extinto o processo originário, pautado na prescrição intercorrente, nos termos do art. 269, I do CPC/1973, não havendo que se cogitar, por conseguinte, a violação ao art. 5º, XXXV da CF, por negativa de jurisdição.

Ora, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

Derradeiramente,
não há que se falar em prequestionamento das matérias aqui ventiladas
, na medida em que tal fato depende diretamente da identificação dos vícios que justificam a oposição de embargos de declaração, o que não se afigura na espécie, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 631.240. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não se verifica a omissão apontada pela embargante, uma vez que, ao contrário do alegado, não houve contestação de mérito por parte da autarquia previdenciária, que, aliás, sequer foi citada. 2. Acolhendo a orientação firmada pela Suprema Corte, de rigor o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada a requerer administrativamente a revisão do benefício previdenciário, no prazo de trinta dias, devendo o INSS decidir o pedido em até noventa dias. 3.
Os aclaratórios não podem ser acolhidos se não houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nem mesmo para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1214758/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. No caso, não há omissão no julgado, mas, sim, entendimento diverso do pretendido pelo embargante quanto à incidência do enunciado nº 168/STJ.
3. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS, para manter incólume a decisão embargada, bem como
pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[3]
.

Belém/PA,
24
de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 177. As ações pessoais prescrevem ordinariamente em trinta anos, a reais em dez entre presentes e, entre ausentes, em vinte, contados da data em que poderiam ter sido propostas.

[3]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 18/03/2021